Tribunal: TJSP
Processo: 0048802-06.2011.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO IGP-DI ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.430/2006, INPC DAÍ EM DIANTE ATÉ JUNHO DE 2009 E A PARTIR DE ENTÃO IPCA-E CONFORME TEMAS 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.